Tribunal: STF
Processo: Rcl 84217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada, ao interpretar os dispositivos de leis municipais e a legislação aplicável ao caso, concluiu que deve ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência ao salário base ocupado pelos beneficiários”.



    4. A controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 22/2/2013; Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025.